Tribunal: STF
Processo: ARE 1158961
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.10.2018. AUTO DE INFRAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE NULIDADE DAS AUTUAÇÕES E DE MULTA. LEI MUNICIPAL DE RODÍZIO. SERVIÇOS ESSENCIAIS. DECRETO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PRÉVIO CADASTRO. COMPETÊNCIA. MATÉRIAS RESTRITAS AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).



    2. A discussão referente à competência para se legislar sobre trânsito e transporte, bem como sobre a possibilidade de se impor restrição à circulação de veículos de empresa concessionária de serviços públicos essenciais ou à necessidade de prévio cadastro para se poder circular revela-se, na hipótese, adstrita ao âmbito infraconstitucional (Leis Federais 8.987/1995 e 9.503/1997, Lei Municipal 14.751/2008 e Decretos Municipais 37.085/1997 e 49.800/2008), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de depender do reexame de fatos e provas constantes dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.